Tribunal: STF
Processo: Rcl 82356
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF N. 130. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    Trata-se de reclamação, formalizada por CM7 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA. e outro, contra decisão proferida pela Juíza Plantonista da Comarca de Manaus/AM, no processo n. 0197762-72.2025.8.04.1000, a qual teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 130. 



    Alegam a reclamantes que “o Deputado Estadual, Roberto Maia Cidade, pessoa pública (...) atualmente ocupando o cargo de Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas ajuizou o pedido de tutela provisória de urgência, em virtude de divulgação em Portal de Notícias de grande alcance no qual alega veiculação de conteúdo supostamente calunioso, injurioso e difamatório, em razão do texto da matéria ‘Escândalo: Champanhe, carne folheada a ouro e Rolex, o banquete de Roberto Cidade na Grécia enquanto o Amazonas afunda na miséria’” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Sustentam que “o texto, em síntese, abordava um fato de que, enquanto o Deputado Estadual Roberto Cidade, ostentava riqueza em suas redes sociais na contramão das necessidades básicas da população. Essas atitudes violam o dever e o decoro exigidos de um político, como reputação ilibada e conduta adequada à função pública, infringindo o Art. 14, §9º e Art. 15, III da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Afirmam que “o ato judicial no qual concedeu liminarmente a retirada da matéria do ar, nesta via atacado, está, portanto, em absoluta desarmonia com o entendimento exarado por essa Suprema Corte quando do julgamento da ADPF nº 130/DF, pois o Juízo reclamado preferiu a interdição liminar de reportagem licitamente produzida e veiculada, ao invés de preservar a livre divulgação da informação, ao menos enquanto não efetivamente comprovada uma hipotética abusividade, no mínimo que instalado estivesse o imprescindível contraditório” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Decidiu o juízo reclamado que (e-doc. 6):



    “No caso, observa-se, de plano, situação de urgência que justifica a atuação do juiz plantonista, pois trata-se de divulgação em Portal de Notícias de grande alcance de conteúdo supostamente calunioso, injurioso e difamatório, potencialmente danoso à hora e privacidade do autor, pessoa pública, atualmente ocupando o cargo de Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, de modo que o decurso do tempo fatalmente agrava o prejuízo sofrido. 



    Com o fito de garantir a efetivação da tutela provisória, o juiz poderá determinar todas as medidas que considerar adequadas ao alcance do cumprimento da ordem judicial, sem perder de vista o caráter provisório do pronunciamento, a natureza da obrigação perseguida e possibilidade do uso de meios atípicos de coerção estatal (art. 139, IV do CPC).



    (...)



    No caso dos autos, notadamente o conteúdo das matérias publicadas pelo requerido, travestidas de liberdade de expressão e liberdade de imprensa, ultrapassam a finalidade precípua do jornalismo informativo, imprimindo conotação nitidamente tendenciosa, com teor pejorativo e difamatório e que invadem a esfera privada do requerente, em flagrante violação aos direitos de sua personalidade. Assim, tenho que em juízo de cognição sumária, se encontram presentes a probabilidade do direito e a urgência na remoção das publicações, considerando-se o notório alcance do Portal demandado.



     Diante do exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, determinando ao Requerido CM7 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, (...): 



    1) A RETIRADA IMEDIATA DAS PUBLICAÇÕES intituladas - Escândalo: Champanhe, carne folheada a ouro e Rolex, o banquete de Roberto Cidade na Grécia enquanto o Amazonas afunda na miséria; Deboche: crianças morrem nos hospitais no AM enquanto Roberto Cidade come ‘carne de ouro’ na Grécia; veja vídeo https://www.instagram.com/reel/DMTK7ltPmb9/?igsh=MWhrb2llNmxibjJlMA%3D%3D; https://www.instagram.com/p/DMRfg8RtO30/?igsh=Y29sY3VtNTlldm4z; https://www.instagram.com/p/DMS4Y_yMaQP/?igsh=dWtucnRxcGxucjM%3D; https://www.instagram.com/p/DMSpUOsAsVS/?igsh=anpveHZucXhkbTBt&img_index=1, conforme links informados nos autos, no prazo de 24h, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de 10 (dez) dias-multa; 



    2) A obrigação de não fazer para que o requerido se abstenha de publicar novas matérias sobre o mesmo conteúdo, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de 10 (dez) dias-multa.”



    Sustentam que “nas matérias jornalísticas atacadas, de forma sucinta, a Reclamante reverberou críticas ao então Deputado estadual e Presidente da ALEAM a respeito de ostentação de forma pública e esbanjamento de dinheiro” (fl. 9, e-doc. 1).



    Argumentam que “não houve abuso de direito por parte das Reclamantes, que simplesmente exerceram de forma regular o seu dever de informar a população, ainda que de forma crítica, a respeito da ostentação de um político o que é de interesse coletivo” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Com base nesses fundamentos requerem a concessão da liminar para que seja suspenso o processo originário. Ao final, pleiteia a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido. 



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Discute-se, na presente reclamação, se a condenação de veículo de imprensa a retirar reportagem do ar e se abster de publicar novas matérias sobre o mesmo conteúdo, sob pena de multa diária, teria violado o decidido por este Supremo Tribunal na ADPF n. 130.



     



    Nesta oportunidade destaco a decisão paradigma invocada. Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 130: 



     “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A PLENA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).



    Destaco que, nesta reclamação, não resta configurada a excepcionalidade exigida para que haja intervenção do Poder Judiciário no sentido de determinar remoção de conteúdo jornalístico veiculado, pois as notícias jornalísticas apesar de conterem duras críticas ao comportamento do parlamentar, divulgaram informações retratadas em imagens juntadas aos autos.



    Verifico que a decisão reclamada determinou a retirada de circulação de informações/conteúdos produzidos pelas Reclamantes, o que é incompatível com o decidido pelo STF na ADPF n. 130, uma vez que a jurisprudência desta Corte não admite a proibição de divulgação da notícia que não seja inequivocamente abusiva, falsa, caluniosa. Nesse sentido:



   “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE ESTABELECEU RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O fundamento central da decisão impugnada, para determinar a retirada das matérias jornalísticas nos canais de comunicação, apoiado em mera possibilidade de inocência do beneficiário da decisão, configura-se em evidente obstrução ao trabalho investigativo inerente à imprensa livre, além de caracterizar embaraço ao repasse das informações à opinião pública. 2. Dessa forma, o Juízo impugnado impôs restrição à liberdade da atividade de comunicação, o que é repelido frontalmente pelo texto constitucional. 3. Nessas circunstâncias, em que a decisão reclamada cria óbices à divulgação de informações, sem apresentar razões legítimas para tal conduta, há manifesta restrição à liberdade de expressão no seu aspecto negativo, a revelar, de maneira inequívoca, ofensa à ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). 4. Reclamação julgada procedente.” (Rcl 45682, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, julgado em 14.3.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 7.4.2022 PUBLIC 8.4.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE SÍTIO DA INTERNET: CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 130: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 39670 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 2ª Turma, julgado em 23.11.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 27.11.2020 PUBLIC 30.11.2020)



    Ressalto que o ordenamento jurídico brasileiro autoriza indenização em decorrência de eventuais danos materiais e morais causados a partir da violação aos direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à imagem, o que deve ser apurado na via própria em cognição exauriente. E não se descarta a possibilidade de retirada do ar da matéria, atendidos os pressupostos da ADPF n. 130. 



    Desse modo, com fulcro no art. 161, parágrafo único, RISTF, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida pelo juízo competente, desta feita em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente